Tribunal: TJMT
Processo: 1030372-03.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030372-03.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AQUILES SANDANIELO - CPF: 005.457.878-74 (APELADO), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA registrado(a) civilmente como RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), VERA LÚCIA MARTINS (APELANTE), ESPÓLIO DE VERA LUCIA MARTINS registrado(a) civilmente como VERA LUCIA MARTINS - CPF: 017.308.938-05 (APELANTE), APARECIDA DO ROSARIO MARTINS - CPF: 017.309.398-13 (APELANTE), SAMUEL ALVES PEREIRA - CPF: 026.293.508-27 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VERA LUCIA MARTINS registrado(a) civilmente como VERA LUCIA MARTINS - CPF: 017.308.938-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL
- RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL

POST MORTEM
- ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DA PARTE RÉ NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA - ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS TÉCNICOS - NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

É dever das partes colaborar para a celeridade processual e não tumultuar o processo para que este seja o mais célere possível, conforme defende a nova lei processualística.

A audiência de instrução e julgamento realizada perante o Juízo de primeiro grau somente poderia ser repetida se os problemas técnicos enfrentados pela parte fo
ss
em devidamente apontados ou justificados, o que não ocorreu no caso em tela.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto

por
Aparecida do Rosário Martins
,

em face d
a
sentença prolatada pelo Juízo
da
Primeira Vara Especializada da Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá
,

que julgou

procedente
s

o
s
pedido
s
formulado
s
na Ação
de
Reconhecimento
de União Estável
Post Mortem
.

Em sede de prejudicial de mérito, a Apelante aduz que o não comparecimento em audiência de instrução ocorreu em razão de falha na internet do escritório de seu patrono.

Alega que a audiência de instrução foi finalizada com apenas 14 (quatorze) minutos, motivo
por que
foi prolatada sentença.

Argumenta a ocorrência de cerceamento de defesa.

Forte
nessas razões, requer
o provimento do Apelo
,
a fim de
anular a sentença prolatada.

Contrarrazões ofertadas pelo desprovimento do Apelo (id.
2
25953178
).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de

Recurso de Apelação Cível interposto por Aparecida do Rosário Martins, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Reconhecimento de União Estável
Post Mortem
.

Extrai-se da inicial que a
presente demanda
foi ajuizada por
Aquiles
Sandanielo
, em
face de
Aparecida do Rosário Martins
,
representando o espólio de Vera Lúcia Martins, a fim de reconhecer a existência de união estável entre os anos de 2012 e 2023, data do óbito de Vera Lúcia.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgand
o
p
rocedentes os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para declarar a convivência, em união estável, de Aquiles
Sandanielo
e Vera Lúcia Martins, no período de 13.11.2012 até 21.05.2023, data do falecimento, com fundamento no art. 226, §3o da Constituição da República e
arts
. 1.723 e seguintes do Código Civil. Condena-se a parte requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil
”
.

Deste ato, recorre a parte
Ré.

Cinge-se a controvérsia em analisar a
ocorrência, ou não, de cerceamento de defesa
, pela
prolatação
de sentença em sede de audiência de instrução e julgamento.

A questão é singela e dispensa maiores esforços argumentativos.

A par dos argumentos recursais, verifica-se que, no presente caso, houve designação de audiência de instrução
e julgamento
para o dia 06/06/224, a qual ocorreu às 14h30min.

Ressalta-se que a parte Requerida, ora Apelante, foi devidamente intimada da realização do ato processual, tendo, inclusive, apresentado rol de testemunhas, conforme se extrai do id. 225953165.

A Apelante, contudo, não compareceu à solenidade,
bem como deixou de juntar quaisquer manifestações acerca do alegado problema técnico que, em tese, teria a impedido de participar da audiência no horário pré-definido.

Sendo assim, o que se tem, de fato, é que
a parte
Recorr
ente não trouxe aos autos qualquer documento que corrobore com a
tese
de problemas técnicos, tendo se limitado a fazer alegações.

Assim, não existe elementos para a reforma da sentença objurgada, vez que não há demonstração de prejuízos ao devido processo legal, o que afasta a tese de ocorrência de cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – OITIVA DAS TESTEMUNHAS DO AUTOR – ALEGAÇÃO DE FALHAS NO SISTEMA OPERACIONAL – NÃO COMPROVAÇÃO – INCAPACIDADE TÉCNICA QUE NÃO PODE SER OPOSTA CONTRA O REGULAR TRÂMITE DO PROCESSO – MÉRITO – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS QUE ENSEJAM A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO POSSESSÓRIO FORMULADO PELO AUTOR – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONCLUIU PELA EXISTÊNCIA DE POSSE PELA REQUERIDA OBJETO DE REGULARIZAÇÃO JUNTO AO INTERMAT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Audiência de instrução e julgamento realizada na modalidade virtual com a presença dos requeridos, testemunhas e respectivos advogados, é circunstância fática que evidencia que eventuais problemas de inabilidade técnica do advogado do autor, não constituem motivos para repetição de atos processuais que acabam por prolongar indevidamente o trâmite processual, máxime porque os equipamentos devem ser adequados e testados antes de sua utilização.

A ação de interdito proibitório destina-se à proteção preventiva da posse que se acha na iminência, ou sob ameaça, de ser molestada. Inteligência do art. 567 do CPC. Inexistência, no caso concreto, de qualquer tipo de ameaça à posse do autor apelante. Se não demonstrado o cumprimento dos requisitos do artigo 567 do CPC, mantém-se a sentença que julgou improcedente a ação de interdito proibitório”.

(TJ-MT -

AC: 10014008120178110025, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 23/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2023)
”.

No mesmo trilhar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO AUTOR. REQUERIMENTO PARA DESIGNAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA. INDEFERIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O pedido de redesignação de audiência de instrução em razão de ausência do autor deve ser deferido quando acompanhado documentalmente da justificativa que motivou sua falta. 2. No caso dos autos, a parte não apresentou justifica apta a abonar sua falta, de modo que o requerimento para designação de nova audiência deve ser indeferido. 3. Agravo a que se nega provimento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento de n. 0003224-44.2021.8.17.9480; ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia Primeira Turma da Primeira Câmara Regional do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, tudo de conformidade com a ementa, o relatório e o voto, que passam a integrar este aresto. Caruaru, Des. José Viana Ulisses Filho Relator 10” (TJ-PE - AI: 00032244420218179480, Relator: JOSE VIANA ULISSES FILHO, Data de Julgamento: 27/04/2022, Gabinete do Des. José Viana Ulisses Filho)

Sabe-se, outrossim, que é dever das partes colaborar para a celeridade processual e não tumultuar o processo para que este seja o mais célere possível, conforme defende a nova lei processualística.

A audiência, portanto, somente poderia ser repetida se os problemas técnicos enfrentados pelas partes forem devidamente apontados ou justificados, o que não ocorre no caso em tela.

Forte nessas razões,

NEGA-SE
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, p
ara manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo primevo.

Mantida a sentença favorável à parte Autora, ora Apelada, e com o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 1
0
% para 1
5
% sobre o valor da c
ausa
, considerados os critérios estipulados no § 2o do mencionado artigo.

É como
se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024